Tribunal: TJDFT
Processo: 0743276-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO. ASSÉDIO MORAL E SEXUAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. VÍTIMA LICENCIADA DO TRABALHO. RISCO ATUAL E IMINENTE. INEXISTÊNCIA. As denúncias de assédio moral em ambiente corporativo são matérias afetas às esferas cível e trabalhista. Quanto às denúncias de assédio sexual, diante da prematuridade das investigações e da ausência de demonstração de risco atual ou iminente à vítima, que se encontra licenciada do trabalho temporariamente, não há lastro para o deferimento de medida cautelar de afastamento.